Tribunal: TJBA
Processo: 0501343-41.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501343-41.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO BRANDAO Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, JEANE DE JESUS LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – NECESSIDADE DE “EXAME DE LESÕES CORPORAIS” AFASTADA - EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - APELO IMPROVIDO. I – O apelante foi condenado pela prática das infrações previstas no art. 147 do Código Penal Brasileiro e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), no âmbito da Lei nº 11.340/2006), sendo-lhe fixada a pena de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a serem cumpridas no regime inicial aberto, concedendo-lhe o SURSIS pelo prazo de 2 (dois) anos, sob condição de prestação de serviços à comunidade no primeiro ano, além de atribuir-lhe o direito de recorrer em liberdade e condená-lo ao pagamento da verba indenizatória correspondente a 2 (dois) salários mínimos para ressarcimento dos danos morais por ter ameaçado e agredido sua ex-companheira. II – Embora o Policial que efetuou a prisão em flagrante do réu tenha afirmado que não observou sinais de violência na “residência”, cabe ressaltar que ele é acusado da prática do crime de ameaça bem como da contravenção criminal referente a vias de fato, o que, pelas suas próprias naturezas, não conduzem, necessariamente, à existência de tais sinais, notadamente na “residência” dos envolvidos. III - Vias de fato, segundo doutrina e jurisprudência, caracterizam-se pela prática de atos agressivos, sem animus vulnerandi, dos quais não resultem danos corporais (BITENCOURT, Cezar Roberto. Parte especial: crimes contra a pessoa – Coleção Tratado de direito penal volume 2 – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 708. E-book). IV - “De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal”. (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/8/2019.) V – O réu foi encontrado pelos policiais no interior do imóvel descrito na denúncia como palco das infrações criminais, oportunidade em que afirmou que estava separado da vítima e confirmou ter invadido a residência e que houve uma discussão entre eles, tendo ainda a vítima declarado que o réu pulou o muro, invadiu a referida casa, “pegou os cabelos da depoente e tentou jogar na cabeça no hacker”, tendo em seguida, de maneira muito agressiva, ameaçado “esfaqueá-la” e botar fogo no imóvel. VII – Como se sabe, tratando-se de infração envolvendo a Lei Maria da Penha, não há como afastar a credibilidade conferida ao depoimento da vítima, que prevalece sobre a negativa do agente, porquanto têm relevante valor probatório, uma vez que não é comum a presença de testemunhas, porque as ameaças e agressões geralmente ocorrem na intimidade familiar dos envolvidos. Assim, não há como exigir a apresentação de prova testemunhal robusta, sob pena de restar impune o agressor. Nesses casos, é de extremo relevo a palavra da vítima para a comprovação dos fatos. VIII - No caso dos autos, restou sobejamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, notadamente considerando a relevância da palavra da vítima em infrações envolvendo violência doméstica, bem como que o fato de o réu ter afirmado aos policiais que pulou o muro e invadiu a casa já constitui início de prova acerca das acusações delineadas na denúncia, existindo, ainda, uma testemunha presencial que reforça o depoimento da ofendida, cuja credibilidade não é excluída por ser sua irmã tendo em vista que se trata de infração cometida no ambiente familiar. APELO IMPROVIDO. AP. 0501343-41.2020.805.0039 – CAMAÇARI. RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0501343-41.2020.805.0039, da Comarca de Camaçari, sendo Apelante RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO BRANDAO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Des. Eserval Rocha Relator